Tribunal: TJMT
Processo: 1033217-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033217-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 566.163.416-15 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO IMPROCEDENTE - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA PJE – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO BATISTA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, homologou por sentença um suposto pedido de renúncia de direito de ação do autor e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que houve equívoco na decisão, uma vez que ele não manifestou pela renúncia do direito de ação, mas sim, pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos à origem com a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica judicial, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 112135007

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos extrai-se que, o apelante, Sr. Antônio Batista da Silva propôs ação de cobrança de Diferença da Indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Citada, a requerida apresentou contestação rechaçando as argumentações apresentadas pelo requerente e, suscitando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação, foi designada a realização de perícia médica judicial, com o fito de atestar a existência da invalidez, bem como, a sua graduação.

O perito judicial agendou a data de 10/06/2021 para realização dos trabalhos; sendo as partes intimadas via PJE.

Ao id. 112134985 veio a informação do não comparecimento do requerente à perícia, razão pela qual o autor foi intimado na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias justificasse a sua ausência, ocasião em que o patrono do autor requereu nova data para realização da perícia.

Designada a data de 11/08/2021, por mais uma vez o autor não se fez presente; intimado a manifestar, o seu causídico informou que não obteve êxito em avisá-lo sobre a nova data para realização dos trabalhos. Sucessivamente, pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito.

A seguradora aviou petição manifestando pela extinção da ação com resolução do mérito.

Após, sobreveio sentença, pela qual o juiz monocrático sob o fundamento de que houve a renúncia do direito de ação, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos relatados alhures.

Com razão o apelante, pois, embora não houve anuência da parte contrária para que a ação fosse extinta sem resolução do mérito, é de nítida percepção que o autor manifestou pela desistência do presente processo e não pela renúncia do direito de ação, como se fundou a decisão de primeiro grau. (ID. 112134996)

Ademais, se não pelo motivo mencionado, a prece recursal deve ser atendida, pois, as tentativas de intimação do autor para comparecimento às perícias médicas previamente designadas, foram ineficazes, haja vista terem sido realizadas tão somente
pelo Processo Judicial Eletrônico, o que alcançou tão somente o seu patrono, logo, não atingiram a sua finalidade.

Desse modo, a perícia deve ser renovada mediante intimação prévia e pessoal do apelante, já que se trata de ato personalíssimo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Como visto, a argumentação trazida pelo apelante, não aponta outro caminho, a não ser a do atendimento de sua súplica recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022